Tribunal: STF
Processo: ACO 3674
Classe: ACO
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Ementa: AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS FEDERAIS. CONVÊNIO ENTRE SUDERJ E MINISTÉRIO DO ESPORTE. INADIMPLEMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS E DOCUMENTAIS. IRREGULARIDADE FISCAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 25, § 3º, DA LRF. PROJETO “ESCOLA DE CRAQUES”. NATUREZA NÃO ASSISTENCIAL. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. AGRAVO NÃO PROVIDO.



    1. A celebração de convênio com a Administração Pública federal exige o cumprimento de requisitos legais, inclusive a comprovação de regularidade fiscal e a apresentação de documentos previstos no art. 29 da Portaria Conjunta MGI/MF/CGU nº 33/2023.



    2. A ausência de apresentação da DCTFWeb, de certidões judiciais e de declarações obrigatórias por parte da SUDERJ ensejou o impedimento do repasse dos recursos, inexistindo omissão ou ato ilícito por parte da União.



    3. A regularização fiscal pela SUDERJ somente ocorreu após o ajuizamento da ação, sendo os eventuais prejuízos decorrentes de sua própria conduta administrativa.



    4. O conceito de assistência social previsto no art. 203 da Constituição Federal tem caráter estritamente normativo, sendo regido pela Lei Orgânica da Assistência Social (LOAS - Lei nº 8.742/1993), que delimita as ações assistenciais ao amparo da população em situação de vulnerabilidade social, mediante benefícios e serviços específicos. 



    5. O Projeto "Escola de Craques", embora seja uma iniciativa relevante para a sociedade, promovendo a inclusão e o desenvolvimento esportivo, não tem as características de uma ação de assistência social. Trata-se de um programa de fomento ao esporte, sem previsão expressa na legislação como política assistencial, razão pela qual não se aplica a exceção prevista no art. 25, § 3º, da Lei de Responsabilidade Fiscal.



    6. A atuação da União observou os princípios da legalidade, moralidade e eficiência, sendo incabível a flexibilização de exigências normativas para atender interesse específico de ente estadual. 



    7. Pedido julgado improcedente. Agravo regimental não provido.